Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-88.2006.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000984-88.2006.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENIR ALVES BATISTA - CPF: 848.570.481-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO - TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR NÃO COMPROVADA -

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para obtenção do benefício de pensão por morte é necessária, além da comprovação do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do beneficiário. Excepciona-se esta regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.

2 - A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte (Lei 8.213/91, art. 16, § 4o, II). Não basta a presunção.

3 -
In casu
, não detendo o de cujus, quando do evento morte, a condição de segurado, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, incabível o deferimento do benefício de pensão por morte requerido por sua genitora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação Cível interposto por
Renir Alves Batista
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos posto na inicial da ação previdenciária proposta
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que objetivava o recebimento do benefício de pensão rural por morte.

Na sentença, o Juiz concluiu que o filho da autora, ora apelante, faleceu antes de implementar os requisitos para fazer
jus
ao benefício previdenciário (Id n. 110732964 – fl. 42).

Em suas razões, a apelante ratifica os termos da inicial, argumentando que os documentos juntados comprovam a qualidade de segurado do filho falecido da apelante e que esta, como sua dependente, faria
jus
ao benefício.

Pede, por isto, o provimento do apelo.

O apelado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 110732966 – fl. 13).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 110732966 – fls. 43).

Na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Marcio Vidal,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Id n. 110732966 – fls. 49).

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que foi provido, por entender àquele Tribunal que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e reconheceu a competência da Justiça Estadual, para julgamento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão consigno que, apesar da certidão no Id n. 110732966 - fl. 24, dando conta de que existem custas pendentes relativas à interposição do recurso, a apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme consta na sentença, de forma que recebo o recurso.

No que se refere ao mérito do apelo, denota-se dos autos que a apelante pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na implantação do benefício de pensão
rural por morte, alegando que era dependente do filho, que faleceu em acidente de trabalho (derrubando mato).

Em sentença bastante objetiva, o Juiz entendeu pela improcedência do pedido, ao argumento de que o filho da autora, ora apelante, faleceu antes de implementar os requisitos para fazer
jus
ao benefício previdenciário. Sobre este fundamento, o recurso não se insurge, apenas mantendo os argumentos da condição do falecido de beneficiário do INSS e da dependência econômica da apelante.

Com efeito, para a concessão do benefício, para obtenção do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação da qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte (Lei 8.213/91, art. 16, § 4o, II). Não basta indícios de presunção.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. TRABALHADOR RURAL. (...)

1.
Para obtenção do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação do óbito; a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do beneficiário
. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 340/STJ).

3.
A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte (Lei 8.213/91, art. 16, § 4o, II).
(...)
(TRF-1 - AC: 00081800520114019199 0008180-05.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/12/2015 e-DJF1 P. 1802) (destaquei)

No caso, da leitura da inicial, constata-se dos fundamentos de fato, que, à época do falecimento, o filho da apelante tinha apenas 21 (vinte e um) anos de idade; que, apesar de ter laborado por um total de 04 anos, 2 meses e 6 dias (em trabalhos e épocas alternadas), na qualidade de segurado do INSS, quando do seu falecimento, trabalhava “no mato” e não teria tido tempo de cuidar dos registros em sua CNTP, para a devida anotação e, portanto, não era segurado.

Sobre o período de carência, a petição ao certo foi cópia de outra situação, pois não condiz com os fatos (refere-se ao filho, como marido da autora).

Outrossim, sobre a situação da apelante como dependente econômica, limita-se a inicial a indicar que era a mãe do falecido e que, pelo fato de constar como beneficiária na apólice de seguro da Caixa, presume-se a dependência. Ou seja, de fato, não há prova da dependência econômica.

Não bastasse, consta da certidão de óbito e da narrativa da inicial, que o filho da apelante faleceu em 14/05/2003 e, além de não haver qualquer pedido administrativo, a ação somente foi proposta em 21/09/2006, ou seja, mais de 03 (três) anos após o falecimento do filho da autora, tornando questionável sua dependência econômica.

Aliás, sequer há prova robusta sobre a causa da morte do filho da apelante, posto que dos documentos juntados com a inicial, apenas se conclui que morreu de traumatismo craniano, por objeto contundente; que foi encontrado enrolado numa rede, já sem vida, em região de garimpo (boletim de ocorrência – ID n. 110732963). Ou seja, aliado à falta de provas materiais da atividade rural e da condição de segurado, ainda carece de provas certas sobre a
causa mortis
.

Quanto à necessidade de comprovação da qualidade de segurado na data do óbito para a concessão de pensão por morte, já se manifestou o STJ em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/STJ. PENSÃO POR MORTE. PERDA PELO DE CUJUS DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO. PREENCHIMENTO EM VIDA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I -
A condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao (s) seu (s) dependente (s)
. Excepciona-se essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.

II - In casu,
não detendo a de cujus, quando do evento morte, a condição de segurada, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, incabível o deferimento do benefício de pensão por morte aos seus dependentes.
Recurso especial provido.
(REsp 1110565/SE, 3a Seção, DJe 03/08/2009, Rel. Min. Felix Fischer). (destaquei)

Verifica-se do entendimento da Jurisprudência do STJ, que não detendo o
de cujus
, quando do evento morte, a condição de segurado, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação (posto que morreu com 21 anos), incabível o deferimento do benefício de pensão por morte, inclusive

aos se dependentes, quiçá à mãe que alega, sem provar, a dependência econômica.

Não comprovados, pois, os requisitos para a concessão do benefício, a sentença deve ser mantida, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022